Tribunal: STF
Processo: ARE 1503993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de São Caetano do Sul interpõe agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementada:



    “I – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Prestação de serviço de estacionamento rotativo pago – Insurgência contra a incidência do ISSQN – Alegada ausência de subsunção da atividade que desempenha com qualquer daquelas descritas na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 – Cabimento – Não enquadramento da atividade desenvolvida pela concessionária aos itens 11.01 e 17.12 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 – A Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 é taxativa – Não ocorrência do fato gerador – Reforma da sentença para afastar a incidência de ISSQN. 



    II Honorários advocatícios Aplicação do art. 85, §2º e §4º, inciso III, CPC Reforma da sentença Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. 



    III Recurso do Município de São Caetano do Sul não provido e Recurso da empresa Assistpark Sistema de Estacionamento Rotativo provido em parte.”.



    Alega, no apelo extremo, violação do artigo 156, III, da Constituição Federal.



    Aduz que “(...) o acórdão recorrido limitou a abrangência do conceito de serviço de estacionamento rotativo em total afronta tanto ao que fora decidido pelo STF, como especialmente para a abrangência do conceito de serviço do artigo 156, III da Constituição Federal” (e-doc. 66, fl. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, na interpretação das cláusulas contratuais e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso, conforme se extrai do seguinte trecho do voto (e-doc. 57):



    “Consoante análise dos autos, verifica-se que o cerne da questão é o eventual enquadramento dos serviços prestados pela recorrente na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, a fim de justificar a incidência do ISSQN. 



    A empresa Assistpark sustenta que se trata de empresa concessionária detentora do contrato de outorga de concessão a título oneroso, de áreas de estacionamento para os serviços de gestão e administração do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, nas vias e logradouros públicos do Município de São Caetano do Sul. Assim considerando, a atividade desempenhada não se enquadra em qualquer item da Lista Anexa da Lei Complementar 116/2003, afastando a incidência do ISSQN. Dispõe a cláusula 1.1 do Contrato de Concessão (fl. 36) celebrado entre as partes que: 



    1.1. O presente contrato tem por objeto a outorga de concessão, a título oneroso, de áreas de estacionamento para os serviços de gestão e administração do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, nas vias e logradouros públicos do Município de São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, denominado Zona Azul, através de venda de cartão, tíquetes e créditos virtuais de estacionamento por meio de telefonia celular.



    Acresça-se que, nos termos da cláusula “8.9” do contrato, foi estabelecido que: “Os serviços ora licitados não incluem deveres de vigilância ou de guarda em relação aos veículos estacionados na zona azul, seus acessórios ou bens nele deixados, bem como não incluem um dever de segurança pessoal de seus proprietários ou usuários” (fl.40). 



    Assim sendo, extrai-se do contrato que o serviço prestado pela empresa Assistpark é de gestão e administração do sistema de estacionamento rotativo em vias públicas. 



    Desta forma, de fato, o objeto do contrato está em desconformidade com o item “11.01” da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/03: ‘Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações’, ou seja, não mantém qualquer relação com a atividade exercida pela empresa recorrida para fins de incidência do tributo. 



    É certo que o sistema de Zona Azul instituído pelo Município tem como finalidade a mera autorização de permanência do veículo em perímetro urbano (via pública), por determinado período de tempo, havendo uma contraprestação paga pelos usuários. 



    Por consequência, cabe à empresa Assistpark apenas fiscalizar a regularidade do estacionamento rotativo pago e o cumprimento da legislação municipal. 



    Além disso, os serviços prestados pela empresa Assistpark não envolvem guarda (vigilância) de bens de terceiros, uma vez que cabe aos próprios condutores dos veículos estacionarem no local, não havendo nenhuma segurança adicional por parte da concessionária. 



    Acresça-se que não encontro caracterizado, também, o enquadramento da atividade da empresa Assistpark no item 17.12 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 que assim dispõe: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 



    Nota-se que a empresa Assistpark não administra bem e negócios de terceiros, mas sim o sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, em vias e logradouros públicos. Por consequência, não ocorreu o fato gerador e não há incidência do ISSQN. 



    Nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza, definidos em lei complementar. Assim, os serviços que permitem a incidência do imposto estão previstos na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 



    Cumpre mencionar que a Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003 é taxativa, apenas permitindo interpretação extensiva para serviços congêneres, conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ISS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (REsp 1.111.234/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 08/10/2009 negrito não original).



    Diante disso, de rigor a reforma parcial da sentença recorrida para afastar a incidência do ISSQN, tendo em vista que as atividades da empresa Assistpark não se enquadram na Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Fica mantida a condenação do Município em restituir à autora os valores por ela adimplidos nos moldes da sentença.



    Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pleito da parte recorrente no sentido de reconhecer os serviços de estacionamento rotativo “zona azul” como parte dos serviços dispostos no item 11.01 e, subsidiariamente no item 17.12 do anexo da LC nº 116/03, para fins de incidência do ISS (e-doc. 66, fls. 6 e 7), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, das cláusulas contratuais, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, em situações análogas:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE MANOBRISTA (VALET SERVICE). COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. LEI 15.406/2011 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM 6/2012 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.088.649 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2020)



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88 Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356/STF. Tributário. ISS. Atividades prestadas por franqueadas. Enquadramento no item 26.01 da lista anexa à LC nº 116/03. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 1. No que se refere aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88, apontados como violados, reitero que a matéria constitucional neles contida carece do necessário prequestionamento. Se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de prequestionar a matéria, o que, de fato, não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, a partir da análise do contrato celebrado entre a agravante e a EBCT e da moldura fática delineada, entendeu que a incidência do ISS não se deu sobre a franquia em si, e sim, sobre a receita de serviços diversos prestados pela franqueada, os quais se enquadrariam no item 26.01 da lista anexa a LC nº 116/2003, segundo o qual são tributáveis os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas". 3. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da não incidência de ISS no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, das provas dos autos e das cláusulas contratuais, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279 e 454/STF. 4. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (ARE 976.765 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 15/2/2017)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente